Tribunal: TJPA
Processo: 0801485-69.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801485-69.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS MONTEIRO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONVERSIVA DO FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O sistema processual penal proscreveu a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, isso porque, a teor do art. 282, §2º c/c art. 311, ambos do CPP, é indispensável a existência de prévio requerimento de aplicação da medida extrema formulado pelo Ministério Público, pelo querelante ou assistente, ou por intermédio de representação policial, com indicação suficiente dos elementos autorizadores da providência cautelar, sob pena de inviabilizar o deferimento judicial do pleito. Precedente do STJ.

2. Decisão liminar ratificada para conceder a ordem de modo a revogar a prisão preventiva do paciente, decretada à míngua de provocação dos legitimados previstos no art. 311 do CPP.

3. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12 a 14 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em CONHECER e CONCEDER a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MARCOS VINÍCIUS MONTEIRO RODRIGUES
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA proferido nos autos da Ação Penal nº 0800315-38.2022.8.14.0008, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso em 10/02/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apontando-se, em razões de direito, a ocorrência de ilegalidade no decreto prisional sob o argumento de que a prisão em flagrante do coacto foi convertida em preventiva à míngua de requerimento de quaisquer dos legitimados elencados no art. 311 do CPP. Em sede liminar foi requerida a substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere, e, no mérito, a revogação da medida extrema.

A liminar foi deferida em regime de plantão pelo Exmo. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente (ID n. 8116507).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual ensejador da decretação da medida extrema impugnada (ID n. 8638803). Salientou que o coacto ainda se encontra em liberdade e que o procedimento aguardava o oferecimento de denúncia.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 8671161).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão em flagrante do coacto foi convertida em preventiva sem o necessário requerimento prévio da autoridade policial ou do Ministério Público, a significar que houve, na espécie, decretação de prisão preventiva
ex officio
.

A esse propósito, registro que o sistema processual penal proscreveu a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, isso porque, a teor do art. 282, §2º c/c art. 311, ambos do CPP, é indispensável a existência de prévio requerimento de aplicação da medida extrema formulado pelo Ministério Público, pelo querelante ou assistente, ou por intermédio de representação policial, com indicação suficiente dos elementos autorizadores da providência cautelar, sob pena de inviabilizar o deferimento judicial do pleito, conforme jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ilustrada a partir da ementa transcrita a seguir:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL E/OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 13.964/2019 - PACOTE ANTICRIME.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS CORRÉUS.

1. O entendimento predominante nesta Corte Superior era no sentido da possibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem a necessidade de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial (v.g. RHC 115.202/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019 e HC 538.649/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 28/11/2019).

2. A inovação trazida pelo denominado Pacote Anticrime, na forma da Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor em 24/1/2020, alterou substancialmente a disciplina relativa à prisão preventiva prevista no Código de Processo Penal - CPP, o afastando de suas raízes inquisitivas, aproximando-o, dessa forma, de um sistema acusatório, já previsto em nossa Constituição Federal - CF.

3. Com a introdução do art. 3º-A ao Estatuto Processual Penal e a supressão do termo "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, bem como do art. 311, ambos do CPP, restou vedada a decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juiz, devendo haver, portanto, prévia provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP, ainda que nos casos de conversão do flagrante, como no caso dos autos.

Em recente julgado, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por ocasião do julgamento do RHC 131.263/GO, de relatoria do eminente Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/4/2021, alinhando-se à jurisprudência sufragada pela Suprema Corte.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida,
declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prejuízo da possibilidade da decretação de nova prisão preventiva, ou de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, desde que observada a imposição legal prevista no art. 311 do CPP
, estendendo-se os efeitos aos corréus, na forma do art. 580 do CPP.

(HC n. 652.773/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/6/2021, cf.
https://bit.ly/3uscWnx
, grifos nossos).

Bem examinados os autos do
mandamus
e da ação penal originária, verifico que a autoridade coatora se afastou do entendimento legal e jurisprudencial acima referido, porquanto inexiste indicativo, seja na comunicação da prisão em flagrante do coacto (ID n. 8115470 - Pág. 20), seja no Relatório Final das Diligências Inquisitoriais encaminhados pela autoridade policial ao Juízo impetrado (ID n. 8638809 – Pág. 7), tampouco na denúncia oferecida pelo Ministério Público (APOrd n. 0800315-38.2022.8.14.0008, ID n. 56207806), de que tenha havido requerimento de medida segregacionista contra o paciente.

Desta feita, são perfeitamente hígidas as razões expendidas na decisão concessiva da liminar, no sentido de que “
a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva mostra-se de ofício, haja vista a ausência tanto na documentação ora pré-constituída como na motivação desse ato judicial, de qualquer provocação do Ministério Público ou da autoridade policial a respeito
” (ID n. 8116507 – Pág. 3), donde se extrai o evidente malferimento ao art. 282, §2º c/c art. 311 do CPP, configurador de constrangimento ilegal na espécie.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
da impetração e
CONCEDO
a ordem, ratificando a liminar deferida nestes autos (ID n.
8116507), para revogar em caráter definitivo a prisão preventiva decretada em face do paciente na
Ação Penal nº 0800315-38.2022.8.14.0008 (decisão ID n. 50221209), mantendo-se todos os efeitos do Alvará de Soltura n. 0800315-38.2022.8.14.0008.05.0002-05 (ID n. 8638805 – págs. 18/20), sem prejuízo da imposição ao coacto de nova custódia preventiva ou de cautelares diversas do cárcere na hipótese de requerimento pelo Ministério Público e observância dos demais pressupostos legais de cautelaridade.

É como voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 15/07/2022